Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-46.2015.8.11.0044
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002122-46.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIO VILLASBOAS MOTTA - CPF: 001.913.961-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), LAMINADOS PARANATINGA LTDA - ME - CNPJ: 08.858.736/0001-07 (APELANTE), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), VILSON ANTONIO DELA JUSTINA - CPF: 415.591.341-00 (APELANTE), RAFAEL DELA JUSTINA - CPF: 320.328.971-72 (APELANTE), VILSON ANTONIO DELA JUSTINA - CPF: 415.591.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DELA JUSTINA - CPF: 320.328.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA DEVIDO – FUNJUS RECEBIDO – DESNECESSIDADE DE NOVA CONDENAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. (...) (AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2016).

2. “Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem”. (N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LAMINADOS PARANATINGA LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAMINADOS PARANATINGA LTDA - ME
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0002122-46.2015.8.11.0044
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que extinguiu a execução diante da satisfação da obrigação pelo pagamento da dívida, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, fixou o pagamento das custas em face do executado e deixou de condenar em honorários advocatício.

A parte apelante insurge quanto a condenação em custas processuais ao fundamento que “não deve suportar o encargo das custais processuais pois a mesma firmou Termo de Confissão de dívida (n.º125196) em 28/04/2017 e realizou todos os pagamentos, data muito inferior ao da citação do processo que só ocorreu em 27/02/2019”.

Afirma, ainda, a necessidade de fixação de honorários advocatícios em seu favor, sob o argumento que “a Recorrente já teria firmado nova confissão de dívida, e cumprindo religiosamente com o acordo ajustado, portanto não haveria a necessidade da ação em curso”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que arbitre honorários advocatícios e para que seja isenta das custas processuais.

Contrarrazões no id. 112540993.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça diante da súmula 189/STJ, “
é desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais”.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
que extinguiu a execução diante da satisfação da obrigação pelo pagamento da dívida, fixou o pagamento das custas em face do executado e deixou de condenar em honorários advocatício.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26/08/2015
, a Ação de Execução Fiscal
0002122-46.2015.8.11.0044
em desfavor de
LAMINADOS PARANATINGA LTDA - ME
, visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 70.844,82
, inscritos na
CDA nº 2015434
.

A parte executada requereu nos autos a extinção do feito em decorrência do acordo administrativo firmado em 28/04/2017, bem como o respectivo pagamento de todas as parcelas.

O juízo
a quo,
diante da satisfação da obrigação, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no artigo 924, inciso II do CPC,
fixou o pagamento das custas em face do executado e deixou de condenar em honorários advocatício
.

Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor e diante da condenação em custas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação mesmo que ainda não tenha disso promovida a citação, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários advocatícios em favor do ora recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso Especial provido para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários sucumbenciais em favor do ora recorrente. (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/09/2019, DJe 11/10/2019). (destaquei)

Ademais, no caso em tela aplica-se o princípio da causalidade, o qual indica que são cabíveis honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento.

Para um melhor entendimento, colaciono a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
, art.
269
, inciso
II
), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
, art.
26
)”(NERY JUNIOR, NELSON e NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE.
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação em Vigor, 8. Ed. Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 10).”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC.

1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.

4. Contudo,
o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal
. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015.5. Recurso Especial provido. (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [Destaquei].

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM SUPEDÂNEO NO ARTIGO 924, INCISO II DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO - RECURSO PROVIDO. 1 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, em razão de a obrigação ter sido cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, mesmo que não resistida a pretensão é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais. 2 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018. 3 – Recurso conhecido e provido. (N.U 0004042-03.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Partindo dessas premissas, não restam dúvidas que a parte recorrida (ESTADO DE MATO GROSSO) faz jus à fixação de honorários.

Todavia, percebe-se que no termo de renegociação já houve o recolhimento do FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado).

Como é cediço, o art. 120 da Lei Complementar nº 111/2002 estabelece que o FUNJUS compreende os honorários advocatícios fixados nos parcelamentos

Art. 120 O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

Logo, agiu com acerto a sentença, posto que a condenação em honorários era em favor da recorrida, mas como já houve o pagamento do FUNJUS, não há que se falar em nova condenação.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Ademais, no tocante as custas processuais, a condenação deve ser mantida pelo mesmo fundamento, isto é, pelo princípio da causalidade, considerando que o pagamento foi posterior ao ajuizamento da demanda, em acordo administrativo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo

FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

2. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

3. Apelo provido.

(N.U 1033948-43.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá
suportar o pagamento das custas e
dos honorários advocatícios” (AgInt na AR 6.542/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019).

(N.U 0014278-37.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023